Tribunal: STF
Processo: HC 250823
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.12.2024, por Silvestre Ramos Carvalho Junior, advogado, em benefício de Erinaldo Oliveira da Silva, contra decisão pela qual, em 14.12.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 967.759. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0829470-53.2024.8.10.0000, Relator o Desembargador Joaquim Figueiredo, do Tribunal de Justiça do Maranhão.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 967.759, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Reitera a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, afastada nas instâncias antecedentes, afirmando que, “passado 120 (cento e vinte) dias da prisão do paciente, e mais de 80 (oitenta) dias da decisão determinando que a polícia civil através da autoridade policial cumprisse as diligências que o parquet requereu, os autos foram enviados a delegacia para dar continuidade nas investigações” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma ser possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) Desse modo, uma vez demonstradas as flagrantes ilicitudes que permeiam a r. decisão ora impugnada bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional, requer a concessão de medida liminar com vistas à expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. Alternativamente, em atenção ao princípio da proporcionalidade, requer a substituição da medida de prisão, pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    (…) No mérito, requer seja concedida a ordem de habeas corpus para que, confirmando a liminar, seja revogada a prisão preventiva, por ser tanto desnecessária como ilegal, ainda que com a imposição de cautelares outras, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 967.759. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0829470-53.2024.8.10.0000, Relator o Desembargador Joaquim Figueiredo, do Tribunal de Justiça do Maranhão.



    Pelo que consta deste processo, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar dos documentos que instruem a presente impetração que o paciente foi preso em flagrante“em razão de suposta infração aos arts. 14 e 16, § 2º, da Lei nº 10.826/2003” (fl. 28, e-doc. 11). A custódia em flagrante foi convertida em preventiva, aos seguintes fundamentos:



    “Desse modo, considerando que o auto de Prisão em Flagrante contém todas as observâncias e requisitos legais necessários para sua validade, o flagrante veio acompanhado das peças a ele inerentes, quais sejam depoimentos dos condutores e conduzido, testemunhas, Nota das garantias constitucionais, comunicação da pessoa indicada pelo preso. Há, portanto, elementos concretos que demonstram a materialidade e indícios de autoria do crime praticado pelo autuado ERINALDO OLIVEIRA DA SILVA, sendo que somadas as penas dos delitos, tem pena superior a 04 anos de reclusão. 



    A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão inicialmente demonstrados pelo depoimento dos condutores à autoridade policial, inclusive quando mencionam que Erinaldo atuava como motorista de José Ricardo de Sousa Silva, conhecido por Nogueira, o qual era uma das lideranças do Comando Vermelho no Estado da Paraíba, pessoa de alta periculosidade e envolvido em diversos crimes, tais como assaltos à banco e à carro-forte, homicídio, tráfico de drogas, mercância ilegal de armas. Especificamente quanto ao preso em flagrante Erinaldo, o autos do APF aponta que ele trabalhava no setor de saúde da Prefeitura e prestava apoio a ‘Nogueira’ utilizando veículo do ente público municipal, deslocando-se com ele pelo Maranhão. Aponta, ainda, indícios de que o envolvimento de ambos era intrínseco ao ponto de ‘Nogueira’ ser conhecido na localidade como médico, sendo chamado de ‘Dr.’.



    Portanto, a conversão do flagrante em preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito, eis que encontrados diversas armas e munições relacionadas à atividade de organização criminosa, e também para garantir a instrução processual, evitando - que solto - possa embaraçar o rumo do processo, influenciar testemunhas e/ou destruir provas. 



    Entendo, portanto, que a prisão cautelar do autuado se mostra necessária, adequada e proporcional, sendo incabível, in casu, quaisquer outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em face dos particulares do caso concreto e dos argumentos já delineados” (fl. 19, e-doc. 1).



    A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida com o indeferimento da medida liminar Habeas Corpus n. 0829470-53.2024.8.10.0000, Relator o Desembargador Joaquim Figueiredo, do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “(...) A concessão de liminar, em HABEAS CORPUS, constitui medida excepcional, que somente será deferida quando demonstrada, de forma inequívoca e imediata, flagrante ilegalidade no ato ou decisão impugnados, demandando, ainda, a satisfação cumulativa dos requisitos do FUMUS BONI IURIS e PERICULUM IN MORA. 



    Ao julgador singular não cabe, ademais, conceder liminarmente ordem de HABEAS CORPUS, por implicar indevida antecipação da prestação jurisdicional de mérito.



    A medida urgente, quando deferida, haverá que ficar restrita à garantia da eficácia da decisão final a ser proferida pelo colegiado, não se prestando à supressão da competência daquele. Uma coisa, diga-se, é a concessão de liminar. Outra, e a ela de todo distinta, a concessão liminar da Ordem. Nesse sentido, ou seja, pela inadmissibilidade de pleito liminar eminentemente satisfativo, é pacífica a jurisprudência, VERBIS:



    (...)



     Resulta, pois, inadmissível a pretensão urgente, formulada no sentido de que seja liminarmente garantido o direito reclamado: o pleito liminar é o próprio mérito da impetração, cujo exame compete privativamente ao colegiado, no momento oportuno.



    Indefiro a liminar” (e-doc. 11).



    Essa decisão foi confirmada com a prolação daquela decisão objeto da presente impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não há demonstração, no caso, duração desarrazoada do processo, nem imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 22.8.2024, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. 



    Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Não há demonstração de excesso de prazo por desídia judicial, imprescindível para o acolhimento da pretensão exposta na presente ação.



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Ceará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora